Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÍNDICE DE JUROS PREVISTO PARA HIPÓTESE DISTINTA. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. DEMORA INERENTE À CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS.

1. Tratando-se de presunção relativa, afasta-se a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese em que a prova constante dos autos não demonstrar a verossimilhança das alegações de fato formuladas pelo autor - inteligência do art. 345, IV, CPC.

2. Não cabe a aplicação de índice de juros previsto em cláusula contratual para o distrato realizado pela promissária compradora, no momento de recebimento das unidades imobiliárias, para a rescisão motivada pelo inadimplemento da promissária vendedora.

3. A cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a conclusão da obra é razoável, em decorrência dos imprevistos inerentes à construção civil.

4. Em razão da ausência de convenção, o prazo de tolerância de 180 dias deve ser contado em dias corridos, nos termos do artigo 132 do CC.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.